Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REDUÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, bem como, que ele deixou de prestar socorro à vítima, sendo possível fazê-lo.

2. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, agindo com imprudência, não empregando a atenção os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo, ao menos, assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, não se atentando às sinalizações da via, invadindo faixa da contramão, colidindo de forma semifrontal com o veículo da vítima, causando-lhe lesões corporais graves.

3. Pena corporal definitiva do acusado mantida.

4. Se o réu é primário, os crimes são culposos, o quantum da pena é inferior a um ano e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

5. Estando presente o pedido de fixação de indenização por danos materiais e restando comprovado o efetivo prejuízo pela vítima, correta a sentença que condenou o réu à reparação do dano sofrido.

6. Recurso conhecido e parcialmente não provido.